Tribunal: STF
Processo: RE 1418855
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Apelação - Ação de Desapropriação, em fase de execução — Precatórios — Parcelamento determinado pelo art. 78, ADCT - Adoção de normas que determinaram novos critérios para a correção do débito — Lei 11.960/09, Súmula Vinculante 17 e RE 590.751/SP Inaplicabilidade retroativa — Decisão reforma - Recurso provido”. (eDOC 16)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5°, do texto constitucional, aos arts. 33 e 78 do ADCT e à Súmula Vinculante 17/STF. (eDOC 19)



    Nas razões recursais, alega-se que o precatório teria seguido o programa do art. 78 do ADCT, de modo que não poderiam ser computados juros moratórios durante o período do parcelamento, independentemente de estes haverem sido fixados pela sentença até o efetivo pagamento. 



    Pleiteia-se ainda a correção monetária dos valores pela TR, nos termos da Lei 11.960/2009. (eDOC 19, p. 26)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo. Desapropriação. Precatório parcelado na forma do artigo 78 do ADCT. Identificação de saldo residual em favor da Fazenda Pública, DER/SP, após pagamento de todas as parcelas do precatório. Indeferimento do pedido de restituição dos valores. Alegada violação aos artigos 33, 78 e 100, §5º, do ADCT; afastamento indevido da aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, quanto aos índices de juros para fins de atualização; não observância da SV 17 e de decisões do STF sobre a matéria, no caso, o RE 590.751, que excluiu a incidência de juros sobre as parcelas anuais da moratória prevista na norma constitucional transitória. Juros moratórios e compensatórios. Não incidência dos índices durante a moratória do art. 78 do ADCT e durante o período de graça. Súmula Vinculante 17. Temas 137, 147, 810 e 1.037 da Sistemática da Repercussão Geral. O trânsito em julgado de sentença que fixou os juros moratórios não constitui óbice à aplicação do entendimento que afasta a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso, para que se determine à instância ordinária que proceda à correta apuração do valor a ser depositado para pagamento do precatório de que tratam os autos, mediante aplicação da Súmula Vinculante 17 e da jurisprudência consolidada nessa Suprema Corte”. (eDOC 32) 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece provimento. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que incidem juros moratórios no período do parcelamento do precatório previsto no art. 78 do ADCT, tendo em vista a existência de coisa julgada nesse sentido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Portanto, não se pode considerar as mudanças promovidas pela Lei n° 11.960/09 e pela Súmula Vinculante 17, aplicando-as retroativamente, a fim de promover descontos maiores sobre os valores devidos pelo Apelado. Frise-se que a condenação do Apelado ao pagamento indenização fixada na presente ação transitou em julgado em 1994 (f 1. 1092), mas ainda não devidamente quitada pelo DER.



    Os pagamentos até então efetuados observaram a Coisa Julgada e as normas e interpretações vigentes à época, não se podendo reputá-los indevidos ou viciados, não sendo, pois, possível promover a revisão das parcelas ou a restituição em questão.



    Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter decidido pela não incidência de juros legais no curso do parcelamento constitucional estabelecido, os juros já computados e pagos nas parcelas anteriores e diferenças já liquidadas, em razão do Coisa Julgada, da segurança jurídica e do estabilidade das relações, não poderão ser compensados ou descontados de eventual saldo devedor.



    Ressalte-se que o cálculo e pagamento feitos até então obedeceram à Coisa Julgada contida no v. acórdão que manteve o julgamento de procedência do pedido.



    Portanto, inaplicável a Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009 ou a Súmula Vinculante 17 para justificar o pedido de restituição em questão.



    (...)



    Com efeito, as novas sistemáticas para pagamento de precatórios atingem apenas os casos futuros à edição e vigência das normas descritas.



    Portanto, de rigor o indeferimento do pedido de restituição, afastando-se a aplicação da Lei n° 11.960/09, Súmula Vinculante 17 e entendimento exarado no RE 590.751/SP, e, consequentemente, determino o prosseguimento da ação executiva com o pagamento da última parcela do precatório EP n° 6589/96, mantida a ordem cronológica n° 84/97, observada a incidência de juros e correção monetária determinada à época do trânsito em julgado do título executivo e expedição do precatório”. (eDOC 16, p. 6-12)



    Todavia, no julgamento do RE-RG 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Corte assentou que os juros não incidem durante o período de tal parcelamento, como se percebe da leitura de sua ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido”.



    Registro ainda que o STF também assentou orientação no sentido de que a existência de coisa julgada não impede a incidência da jurisprudência da Corte sobre o tema. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 652059 AgR-EDv, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2019) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1261548 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10.11.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 914147 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)



    Quanto à correção monetária pelo índice da TR, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem para afastar a sua aplicação diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, que, na modulação dos efeitos no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, assentou a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária para os precatórios expedidos em data anterior a 25.3.2015.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 02.6.2022). 



    “JUROS DE MORA – REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – CONSTITUCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE. O Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, concluiu válido o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 apenas quanto aos juros da mora. Relativamente à correção monetária, houve modulação de efeitos para manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015”. (RE 1210944 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03- 2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido levando em consideração a orientação do STF sobre a matéria (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente